Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-45.2019.8.26.0407
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001018477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002646-45.2019.8.26.0407, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A,.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso com declaração de
voto do Relator Sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45.955
Apelação no 1002646-45.2019.8.26.0407
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juíza de primeiro grau: Isadora Botti Beraldo Montezano
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para esse fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 244/250, cujo relatório fica adotado, julgou
procedente a ação, condenando a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes da
indenização paga aos segurados no valor de R$ 7.614,97 (sete mil, seiscentos e quatorze
reais e noventa e sete centavos), corrigidos pela Tabela do Tribunal de Justiça de São
Paulo a partir do desembolso e acrescidos de juros de moral de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação, e ainda, custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
no montante de 10% do valor atualizado da condenação.
Recorreu a ré (fls. 253/278), com pedido de reforma do julgado,
alegando: a autora não se desincumbiu do ônus de apresentar os aparelhos eletrônicos
segurados, para viabilizar a produção de prova pericial, expressamente requerida (fl.
167); não cabia o julgamento antecipado da lide antes da instrução do feito; não foi
apresentado laudo técnico especializado acerca dos danos aos equipamentos segurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em razão da descarga elétrica; não há indícios, em cotejo com a descrição dos fatos
narrados, que pudessem provar as alegações da autora. Sustenta a inexistência de falha
na prestação de serviços, tendo agido no exercício regular de direito diante da prestação
de serviços de distribuição de energia elétrica, bem como a inexistência de nexo causal
entre o dano e o dever de indenizar.
Contrarrazões (fls. 284/293) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.
Em que pesem os fundamentos da r. sentença, pelo meu voto estou
divergindo do i. Relator Sorteado e dando total provimento ao recurso, pois entendo que
era caso de completa improcedência da ação.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem os Segurados, nem a Seguradora sub-
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia. No entanto, trata-se evidentemente
de mera suposição, porque a conclusão não se assenta em bases ou elementos de suporte
confiáveis. Assim como “pode ser”, pode também não ser...
Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data (fls. 325).
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável, estando adequada a honorária fixada, visto o valor não
expressivo dado à causa (R$ 3.614,06).
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para reformar a r. sentença e julgar a ação totalmente improcedente, com a
condenação da autora o pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em
10% do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002646-45.2019.8.26.0407
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelada: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Juíza: Isadora Botti Beraldo Montezano
Comarca: Osvaldo Cruz - 1a Vara
Voto no 3428
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de sentença (fls. 244/250), cujo relatório se adota, que, em sede
de ação de regresso ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A, julgou procedente o pedido e
condenou a ré ao pagamento de danos materiais decorrentes da indenização paga aos
segurados no valor de R$ 7.614,97 (sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete
centavos), corrigidos pela Tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir do
desembolso e acrescidos de juros de moral de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação, e ainda, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, no montante de
10% do valor atualizado da condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 253/278), aduzindo, em síntese, que a
autora não se desincumbiu do ônus de apresentar os aparelhos eletrônicos segurados,
para viabilizar a produção de prova pericial, expressamente requerida (fl. 167). Assim,
não poderia o juízo a quo proceder com o julgamento antecipado da lide antes da
instrução do feito, considerando o pedido para realização de perícia, e, ainda, os artigos
399, inciso II e 400 do Código de Processo Civil de 2015. Acrescenta que, diante da
impossibilidade de produção de prova pericial, não foi apresentado laudo técnico
especializado acerca dos danos aos equipamentos segurados em razão da descarga
elétrica. Nesse sentido, não há indícios, em cotejo com a descrição dos fatos narrados,
que pudessem provar as alegações da autora. Alega, ainda, a inexistência de falha na
prestação de serviços, tendo agido no exercício regular de direito diante da prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
serviços de distribuição de energia elétrica, bem como a inexistência de nexo causal
entre o dano e o dever de indenizar, considerando que o dano foi ocasionado por fato da
natureza. Forte nessas premissas, propugna pelo provimento do recurso, com a reforma
da r. sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 279/280).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 284/293).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comportava parcial provimento.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, ora apelada, sub-
rogada nos direitos de seus segurados, busca ser ressarcida pelos valores pagos
referentes a prejuízos suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de
energia elétrica.
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Elizangela dos
Santos Farias, Gustavo Matsuno da Camara, Jorge Luis dos Santos e Thiago Espeleta
Nicoletti, conforme documentação, que previa, dentre outros aspectos, cobertura em
caso de ocorrência de sinistros por danos elétricos (fls. 53/117).
Sucede que, em decorrência de oscilações de energia elétrica
provenientes da rede de distribuição da ré, ora apelante, bens eletrônicos que
guarneciam os imóveis dos segurados foram danificados.
De início, quanto à segurada Elizangela dos Santos Farias, verifico a
ocorrência do sinistro em 15.08.2018, comunicado no dia 28.08.2018 à seguradora, sob
no. 2018-14-146003-0 APP (fl. 56/57). O laudo técnico elaborado em 28.08.2018
certificou que o aparelho TV Philco, modelo PH32M3, série SN 1440461633T047A
possuía “defeito no inverter e veio a queimar o display (tela)”, acarretando perda total
(fl. 59).
Quanto ao segurado Gustavo Matsuno da Camara, o sinistro ocorreu em
24.06.2018 e foi comunicado no dia 10.07.2018 à seguradora, sob no.
2018-14-143915-0 (fl. 66/69). O laudo técnico elaborado em 13.07.2018 certificou que,
“por motivo de oscilação de energia, conforme informou o consumidor, danificou (sic)
várias peças no qual não compensa o reparo”, em referência ao aparelho de Micro-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ondas Brastemp Active, modelo BMS45ABHNA 00, série MD3168161 (fl. 71).
Ainda, o laudo elaborado em 02.07.2018 concluiu que duas luminárias
“tachibra” e um ventilador de teto “foram danificados em virtude de oscilações de
energia elétrica causado por descarga elétrica” (fl. 73). Há também de se considerar o
laudo elaborado em 20.07.2018 certificou que o aparelho Receptor Orbisat, modelo
S2200 Plus II, série 064306346, “foi danificado devido a uma descarga atmosférica
ocorrida no dia 24/06/2018. Não comportando mais concerto, portanto considere-se
como perda total” (fl. 76).
Por sua vez, quanto ao segurado Jorge Luis dos Santos, o sinistro deu-se
no dia 25.08.2017 e foi noticiado em 18.09.2017 à seguradora, sob no. 2017-14-128841
(fl. 93/94 e 97/98). O laudo técnico elaborado em 15.09.2017 apontou que o aparelho de
TV LG, 32 polegadas, modelo 32LV5500-SD 108AZFM8Y507, “foi atingido por
oscilação de energia, não comportando mais concerto, sem peças para reposição. Dou
como perca total” (sic, fl. 96).
Por fim, quanto ao segurado Thiago Espeleta Nicoletti, verifico a
ocorrência do sinistro em 24.06.2018, comunicado no dia 28.06.2018 à seguradora, sob
no. 2018-14-143520 (fl. 111/112). O laudo técnico elaborado em 26.06.2018 consignou
que os aparelhos Condicionador de Ar LG, 12,00 Btus, sistema C.F.T.V., Vídeo
Porteiro HDL Collor e Automatizador de Portão, marca BV Garen, 220v, encontravam-
se “queimados, danos ocorridos por seguidas oscilações de energia ocorrida no dia 24
de junho de 2018, ficando sem recuperação” (fl. 115).
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou
pagamentos aos segurados nos montantes de R$ 848,85 (Elizangela dos Santos Farias,
fl. 62), R$ 828,02 (Gustavo Matsuno da Camara, fl. 89), R$899,00 (Jorge Luis dos
Santos, fl. 107) e R$5.039,10 (Thiago Espeleta Nicoletti, fl. 117), totalizando a quantia
de R$ 7.614,97 (sete mil, seiscentos e quatorze reais e noventa e sete centavos).
Sobreveio sentença de procedência do pedido.
Tecidas essas considerações, cumpre salientar que a apelada é
concessionária de serviço público, enquanto a apelante, por ter se sub-rogado nos
direitos dos segurados, faz jus à tutela consumerista, nos termos do artigo 3o do
mencionado diploma, de modo que aquela se responsabiliza de forma objetiva pelo fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do serviço, em consonância, outrossim, com o regime de responsabilidade previsto pelo
artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988. Nessa senda, anota com
percuciência Cláudia Lima Marques:

“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos serviços
públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo expressamente,
no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de suas empresas,
concessionárias ou permissionárias, de fornecer 'serviços adequados,
eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos'. O direito
administrativo já conhecia a faute du service, baseada, porém, na culpa,
e também o dever de continuidade, mas o CDC inova ao impor-lhes um
dever legal de adequação, como a todos os outros fornecedores.”
(MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do
Consumidor. O novo regime das relações contratuais. 6a ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 585-586).

Não é outra, ademais, a orientação do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
05/03/2014).

De início, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito, inexistindo qualquer ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Ora, a exordial foi acompanhada de cópia dos procedimentos de abertura
de sinistro pelos segurados, que reclamaram, com celeridade, dos equipamentos
danificados em virtude de oscilação de energia.
Além disso, os laudos técnicos juntados à petição inicial, conforme
descritos acima, constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência de oscilação de
energia, que foi causadora dos danos nos equipamentos elétricos dos segurados.
In casu, foram apresentados laudos elaborados pelas empresas Lima &
Lima Osvaldo Cruz Ltda. - ME (fls. 71 e 86), Casa do Chuveiro (fls. 73, 83, 85), TVS
Eletrônica (fls. 76 e 84), R. Ribeiro dos Santos Eletrônica ME (fls. 96 e 101) e JL
Electrical (fl. 115), referentes a diversos equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos,
sendo eles, televisores, micro-ondas, luminárias, ventilador e receptor.
Os laudos apontaram a ocorrência de danos elétricos nos seguintes
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“[...] por motivo de oscilação de energia, conforme informou o
consumidor, danificou (sic) várias peças no qual não compensa o
reparo” (fls. 71 e 86).

“[...] foram danificados em virtude de oscilações de energia elétrica
causado por descarga elétrica” (fls. 73, 83 e 85).

“[...] foram danificadas devido a uma descarga atmosférica ocorrida no
dia 24/06/2018. Não comportando mais concerto, portanto considere-se
como perda total” (fls. 76 e 84).

“[...] foi atingida por oscilação de energia, não comportando mais
concerto, sem peças para reposição. Dou como perca total” (fls. 96 e
101).

“[...] constatamos que os mesmos se encontram Queimados, danos
ocorridos por seguidas Oscilações de Energia ocorrida no dia 24 de
Junho de 2018, ficando sem recuperação. ” (fl. 115)

Cumpre salientar que tais laudos são válidos, uma vez que foram
elaborados por diversas empresas, terceiros não-interessados, que não guardam relação
com a autora.
Este é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:
ENERGIA ELÉTRICA Contrato de seguro - Ação regressiva
Ressarcimento de indenização paga por conta de avarias em
equipamentos, ocasionadas por sobrecarga elétrica Procedência -
Preliminares rejeitadas - Suficiência de laudo particular de danos e que
decorreram de oscilação de energia elétrica - Prova pericial
preconizada pela ANEEL que não impede e nem obsta dedução via
judicial - Falta de provas de que no dia dos fatos houve fornecimento
adequado dos serviços - Responsabilidade e obrigação de indenizar do
fornecedor de serviços, e objetiva do prestador do serviço público
essencial Contrato de seguro, laudo de danos e comprovante de
pagamento amparam a sub-rogação - Ressarcimento regressivo devido -
Sentença mantida - Recurso desprovido, e majorados os honorários
advocatícios. (TJ/SP, Apelação Cível no 1003013-98.2017.8.26.0032, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. José Wagner Melatto Peixoto, j.
29/05/2018, destaques nossos.)

Contudo, no caso em testilha, configurou-se nexo de causalidade entre a
oscilação da tensão na rede de energia elétrica e as avarias nos equipamentos apenas nos
laudos apresentados em relação aos segurados Gustavo Matsuno da Camara, Jorge Luis
dos Santos e Thiago Espeleta Nicoletti, como decidiu o d. juízo a quo. A autora
não logrou êxito em demonstrar razoável liame causal no que concerne à segurada
Elizangela dos Santos Farias, de forma que, neste particular, a r. sentença comporta
reforma, como se verá a seguir.
Com efeito, vislumbra-se que os documentos carreados aos autos são
suficientes para o regular deslinde do feito, em relação aos segurados Gustavo Matsuno
da Camara, Jorge Luis dos Santos e Thiago Espeleta Nicoletti, sem qualquer ofensa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Ora, conforme
demonstrado, a exordial foi acompanhada de telas dos sistemas internos da seguradora e
relatórios de documentos (fls. 54/57, 64/67, 91/94 e 109/112), cópias dos procedimentos
de abertura de sinistro pelos segurados (fls. 68/69 e 97/98), comprovantes de pagamento
(fls. 61/62, 88/89, 106/107 e 116/117), bem como os laudos técnicos já mencionados.
Referidos documentos constituem subsídios aptos a revelar a ocorrência
de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia, que causou avarias nos
equipamentos elétricos dos segurados.
Outrossim, considera-se ainda que a perícia dos equipamentos, no caso
em tela, seria inviável, uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, estes já
teriam sido descartados ou consertados, atitude válida e que representa a praxe no
mercado em que a autora se insere.
Nesse sentido, entendendo o juiz a quo não haver necessidade de
produção de outras provas, isto é, sendo suficientes aquelas acostadas aos autos, nos
termos do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil de 2015, poderá o pedido ser
julgado antecipadamente.
Sobreleva acrescentar que as meras alegações da distribuidora são
insuficientes para comprovar que o fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido
regularmente nas datas de ocorrência dos sinistros.
Destaca-se, por oportuno, que o risco da atividade desenvolvida pela
recorrida engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de energia elétrica,
ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas atmosféricas,
cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever de
fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de natureza
intrínseca à esfera de responsabilidade da apelante, denominados pioneiramente por
Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).

No entanto, melhor sorte não assiste a autora no que tange à segurada
Elizangela dos Santos Farias.
O laudo apresentado em relação à referida segurada é bastante singelo e
lacônico e não demonstra o método utilizado para aferir a causa da ocorrência, a fim de
que seja possível estabelecer um liame causal seguro com o fornecimento do serviço de
energia elétrica disponibilizado pela ré.
Observe-se que o laudo, realizado pela empresa Eletrônica Ideal, em
28.08.2018, certificou tão somente que o aparelho TV Philco, modelo PH32M3, série
SN 1440461633T047A possuía “[...] defeito no inverter e veio a queimar o display
(tela)”, acarretando perda total (fl. 59).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse diapasão, nota-se que o documento não se mostra suficiente para
comprovar a existência de nexo causal entre o referido dano e a atividade desenvolvida
pela requerida. Assim, diante da ausência de provas a respeito da efetiva avaliação do
aparelho danificado da segurada, bem assim da vinculação dos prejuízos com distúrbios
e oscilações na rede elétrica da ré, impõe-se a rejeição da responsabilidade da
fornecedora acerca do ressarcimento deste prejuízo em específico.
Cumpre salientar que o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
concessionária não exime a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
nos aparelhos eletrônicos do segurado e as oscilações na rede elétrica da ré, decorrentes
de defeito na prestação do serviço, ônus do qual logrou-se desincumbir apenas
parcialmente no caso em análise.
Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
movida por seguradora em face de concessionária de serviço público.
Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Danos causados em
equipamentos eletroeletrônicos de segurada, segundo a seguradora,
decorrentes
de
“distúrbios
elétricos”.
Embora
objetiva
a
responsabilidade da concessionária, é necessária a demonstração do
nexo de causalidade entre os danos anunciados e a conduta omissiva
ou comissiva da companhia de energia. Documentos juntados pela
seguradora insuficientes para a prova do nexo causal. Improcedência
que se impõe. Honorários advocatícios de R$800,00. Fixação na origem
em valor razoável e adequado para a hipótese. Minoração inviável.
Recurso não provido, com majoração do art. 85, § 11, do CPC. (TJ/SP,
Apelação Cível no 1000126-18.2018.8.26.0482, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Gil Coelho, j. 16/07/2020, destaques nossos)
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas que supostamente teriam
causado danos a equipamentos dos segurados. Ausência de prova hábil
do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da
responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não
significa
automática
obrigação
objetiva
de
indenizar.
Ação
improcedente. Recurso provido para esse fim. “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade
surge somente quando o dano for injusto, isto é, se o seu autor violou
algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva, embora dispense o
exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito.” (TJ/SP, Apelação Cível no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1008868-42.2020.8.26.0068, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Gilberto dos Santos, j. 13/11/2020, destaques nossos)
Por derradeiro, quanto aos honorários recursais, ressalta-se que a
majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
somente comporta acolhimento quando presentes os três requisitos exigidos pelo E.
Superior Tribunal de Justiça, consoante se vê:
a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em
vigor o novo Código de Processo Civil;
b)
recurso
não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso. (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
09/08/2017, DJe 19/10/2017).

In casu, verifica-se a ausência de um dos requisitos, qual seja, o não
conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento, razão pela qual se deixa de
majorar a verba honorária.
Ante o exposto, dava parcial provimento ao recurso, para excluir do
objeto do ressarcimento o valor de R$ 848,85, referente ao reembolso dos danos ao
aparelho TV Philco, modelo PH32M3, série SN 1440461633T047A, da segurada
Elizangela dos Santos Farias.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
138AEA8B
8
15
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
138F4E40
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002646-45.2019.8.26.0407 e o código de confirmação da tabela acima.